Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706345-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA INICIAL. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO COLETIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DA BASE DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito autoral trata de direitos individuais homogêneos ou coletivos da categoria, o qual caracteriza a legitimidade extraordinária da associação e sua atuação na condição de substituta processual, independentemente de apresentação de procuração ou qualquer outra autorização pelos substituídos. 2. Não há que se falar em pedido abstrato ou genérico. Isso porque, a pretensão de que o abono de permanência incida sobre todas as demais verbas, gratificações e benefícios dos servidores, não tem o condão de generalizar o pedido. 3. Já é assente o entendimento jurisprudencial pátrio de que o abono de permanência é uma vantagem pecuniária permanente, o que, por consequência, caracteriza sua natureza remuneratória. 4. Verificado o caráter remuneratório do abono de permanência, fica incontroverso que a vantagem deve incidir não só sobre o adicional de férias e a gratificação natalina, mas sobre todas a verbas calculadas na base da remuneração do servidor. 5. Não há o impeditivo da Súmula Vinculante no 37 do STF, bem como afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a decisão não caracteriza aumento no vencimento dos servidores com base na isonomia, mas, tão somente, reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência a ser incluído na base de cálculo das vantagens sobre a remuneração do servidor. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 324, 330, inciso I e §1o, inciso II, e 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de sentença genérica e não determinada. Requer que seja reconhecida a inépcia da petição inicial. Pontua, ainda, acerca do Tema 82 do STF e articula a ilegitimidade ativa da parte autora e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Sucessivamente, pede seja julgado improcedente o pedido de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do décimo terceiro salário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo XXI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 324, 330, inciso I e §1o, inciso II, e 485, incisos I e VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46363444): (...) De antemão, destaca-se que não se aplica o entendimento do Tema de Repercussão Geral no 82 do STF, pois, nada obstante se tratar de ação coletiva, o direito pretendido é de proporções gerais da categoria, de modo que os possíveis efeitos de sua concessão vão além dos associados representados, abrangendo todos os servidores da categoria. Assim, o pleito autoral trata de direitos individuais homogêneos ou coletivos da categoria, o qual caracteriza a legitimidade extraordinária da associação e sua atuação na condição de substituta processual, independentemente de apresentação de procuração ou qualquer outra autorização pelos substituídos. (...) Quanto à inépcia da inicial, deve-se trazer o disposto no §1o do art. 330 do Código de Processo Civil – CPC (...). Por sua vez, a inicial deve ser analisada de acordo com a teoria da asserção da ação e diante de suas razões apresentadas, as quais não se subordinam a análise do mérito. No caso em tela, não há que se falar em pedido abstrato ou genérico. Isso porque, a pretensão de que o abono de permanência incida sobre todas as demais verbas, gratificações e benefícios dos servidores, não tem o condão de generalizar o pedido. Em verdade, o pedido é certo e determinado de condenar o Apelante a incluir o abono de permanência nas verbas e gratificações dos servidores da saúde do DF. Por sua vez, somente na fase de liquidação será possível verificar quais serão as demais verbas possíveis a que os servidores poderão ter o direito de incidir o abono de permanência. Fato que justifica o teor do pedido. Portanto, presentes as condições da ação e seus pressupostos de admissibilidade, acertado o recebimento da petição inicial. (...) No mérito, a controvérsia recursal cinge em verificar a natureza do abono de permanência e a extensão de sua incidência nas verbas remuneratórias dos servidores. Primeiramente, vale trazer que o abono de permanência é direito garantido constitucionalmente, conforme dispõe o art. 40, §19, da Constituição Federal (...). Quanto sua natureza, por lei, o referido abono constitui parcela de caráter indenizatório, não podendo ser computado para o cálculo das demais vantagens pecuniárias, conforme inteligência do art. 101, inciso VII, e art. 103, da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal (...). Entretanto, a contrário sensu, já é assente e pacífico o entendimento jurisprudencial de que o abono de permanência é uma vantagem pecuniária permanente, o que, por consequência, caracteriza sua natureza remuneratória. (...) Por conseguinte, verificada natureza remuneratória do abono de permanência, fica incontroverso que a vantagem deve incidir não só sobre o adicional de férias e a gratificação natalina, mas sobre todas a verbas calculadas na base da remuneração do servidor, as quais devem ser apuradas em fase de liquidação para se adequar as especificidades de cada caso. Ademais, observa-se que não há o impeditivo do enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF, bem como afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a decisão não caracteriza aumento no vencimento dos servidores com base na isonomia, mas, tão somente, reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência a ser incluído na base de cálculo das vantagens sobre a remuneração do servidor. Outrossim, incabível a modulação dos efeitos da decisão, diante da ausência de previsão legal de limitação de responsabilidade da unidade da federação nesta fase judicial, não se olvidando que já houve o reconhecimento da prescrição quinquenal para cobrança das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDORES BENEFICIADOS POR AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RE 883.642 (TEMA 823). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA A CATEGORIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Ressalta-se ainda que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.073.181/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, em razão de comporem a remuneração do servidor, integram a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.109.792/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. Ademais, a fundamentação do acórdão recorrido reside também nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Confira-se, ainda, o ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028